Tribunal: TJMT
Processo: 1010334-58.2017.8.11.0015
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010334-58.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EURISMAR ALVES FERREIRA - CPF: 702.150.306-72 (APELANTE), GUILHERME DOUGLAS DEBASTIANI GUINDANI - CPF: 040.242.701-76 (ADVOGADO), BANCO BS2 S.A. - CNPJ: 71.027.866/0001-34 (APELADO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), BANCO BS2 S.A. - CNPJ: 71.027.866/0001-34 (REPRESENTANTE), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELADO), BANCO BS2 S.A. - CNPJ: 71.027.866/0001-34 (TERCEIRO INTERESSADO), EURISMAR ALVES FERREIRA - CPF: 702.150.306-72 (APELADO), GUILHERME DOUGLAS DEBASTIANI GUINDANI - CPF: 040.242.701-76 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DO AUTOR PROVIDO. RECURSO DO BANCO SANTANDER PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A. NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PORTABILIDADE - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA O MERO ABORRECIMENTO – REPARAÇÃO DEVIDA -

RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO -
RECURSO DO RÉU BANCO SANTANDER PROVIDO EM PARTE. RECURSO DO RÉU BANCO ITAÚ NÃO PROVIDO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO.

Todos aqueles que integram a cadeia de negócios do produto fornecido ou serviço contratado têm responsabilidade solidária (arts. 7º e 34 do Código de Defesa do Consumidor).

Em Ação em que se discutem descontos indevidos no benefício previdenciário é evidente a legitimidade passiva da instituição financeira que firmou o contrato de empréstimo do qual foi posteriormente realizada a portabilidade para outro Banco.

Configura falha na prestação do serviço quando as instituições financeiras autorizam a portabilidade de empréstimo bancário sem autorização formal do consumidor, imputando-lhe débitos irregulares em seu salário, causando-lhe danos patrimoniais e morais.

A quantia fixada para essa reparação deve cumprir a função compensatória, punitiva e preventiva.

Os valores recebidos do Banco proponente deverão ser-lhe ressarcidos, sob pena de enriquecimento ilícito.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelações Cíveis em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais julgada procedente nos seguintes termos:

Posto isso, RECONHEÇO A ILEGALIDADE DOS NEGÓCIOS JURIDICOS AQUI APONTADOS e, nos termos do art. 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para RESTABELECER o contrato n. 10702310, perante o Banco Itaú Consignado S/A, bem como condenar o polo passivo a restituir, na forma simples, as parcelas descontadas indevidamente a partir de novembro de 2015, devidamente corrigidas pelo INPC a partir de seus respectivos descontos e juros a partir da citação.

Face a sucumbência mínima do autor e, alicerçado ao que estabelece o parágrafo único do art. 86 do CPC, condeno os requeridos ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios que, na forma do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Ambas as partes recorreram.

O autor alega que tentou incessantemente resolver a questão na via administrativa, porém as instituições financeiras permaneceram inertes e mantiveram os descontos indevidos em seu benefício previdenciário.

Busca a repetição do indébito em dobro, a condenação dos réus em danos morais e a majoração dos honorários advocatícios.

O réu Banco Santander, incorporador do Banco Olé Bonsucesso Consignado, argui a licitude da portabilidade em discussão.

Acrescenta que, ao contrário do que entendeu o juízo de origem, a assinatura constante na avença é igual à do documento de identidade do autor, portanto não se justificaria a restituição de indébito de Contrato celebrado validamente, até porque liberou para o autor e para o Banco Itaú Consignado a quantia convencionada.

Caso a sentença seja mantida, pleiteia a compensação desse montante com o disponibilizado em decorrência das contratações, bem como a devolução para ele (Banco Santander) do valor restante, atualizado.

O réu Itaú Consignado afirma que é legítima a portabilidade das operações de crédito consignado instituídas em 2014 pela Resolução n. 4.292/2013 do Banco Central do Brasil.

Ressalta que em 29/04/2015 firmou com o autor contrato de empréstimo de R$20.000,00 a ser quitado em 36 prestações de R$793,20 mediante desconto no benefício previdenciário.

Informa que o Banco Olé Consigando (incorporado pelo Santander S/A) quitou essa avença em 18/11/2015 e requereu a portabilidade, passando a ser responsável pela operação questionada nos autos, por isso não teria nenhuma obrigação no que tange aos supostos prejuízos materiais causados ao autor.

Subsidiariamente, pede que os juros de mora incidam a partir do arbitramento, além da redução dos honorários advocatícios.

Contrarrazões do autor e dos réus nos IDs. 157775705, 157775497 e 157775703, respectivamente.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Uma vez que as matérias tratadas nos três Recursos estão inter-relacionadas, será proferido voto único para evitar repetições desnecessárias.

O autor alega na inicial que em abril de 2015 celebrou com o Banco Itaú contrato de empréstimo de R$20.000,00 a ser quitado em 36 prestações de R$793,20 debitadas diretamente do seu salário.

Aduz que em 24/11/2015 constatou no seu extrato um crédito de R$9.913,57 do Banco Bonsucesso (sucedido pelo Olé Consignado e depois pelo Santander), e que este, indagado, informou-lhe que se referia à portabilidade do empréstimo originalmente feito com o Banco Itaú.

Ressalta que nunca solicitou a portabilidade, e por isso pediu as cópias dos respectivos documentos, as quais revelaram a contratação de dois empréstimos com o Banco Bonsucesso (
n. 7692197-4, de R$18.275,16, em 23/11/2015, liquidado

em 24/11/2015, e n. 7693011-6, de R$29.194,20,
em 96 parcelas de R$793,20
, os quais totalizam
R$76.147,00).

Argumenta que o primeiro débito foi realizado em dezembro de 2015, e que em janeiro de 2016 passou a ocupar cargo com salário menor, por isso o Banco Bonsucesso não poderia prosseguir com a cobrança, pois ultrapassava o limite de 30% autorizado por lei, o que teria motivado a inclusão do seu nome na Serasa.

Acrescenta que em 2017 teve aumento no vencimento e com isso o Banco Bonsucesso retificou as parcelas para R$635,17.

Diz que buscou resolver a questão administrativamente, porém sem êxito.

O juízo de origem reconheceu a fraude bancária nestes termos:

Pois bem, apesar da instituição Banco Bonsucesso Consignado S.A. asseverar a existência de relação jurídica entre as partes por meio dos contratos 76921974 e 76930116, a rubrica constante na documentação apresentada com a resposta é totalmente discrepante da assinatura acostada à inicial, sendo indubitável que se trata de falsificação grosseira que prescinde de perícia técnica para a constatação.

Ademais, a irrefutável diferença entre a assinatura autêntica do autor e aquela aposta nos contratos, conduz à evidente conclusão de que houve fraude contratual.

Nessa trilha, trago à tona as assinaturas do Sr. EURISMAR ALVES FERREIRA constantes nos contratos, documento pessoal, procuração, onde se pode observar a clara diferença.

Pois bem, em que pesem as alegações dos requeridos, verifico por meio dos documentos que a assinatura dos contratos não é do autor, tratando-se de falsificação grosseira, o que dispensa eventual necessidade de perícia.

Logo, evidente o dever da instituição financeira BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A de restituir os valores recebidos de forma indevida na forma simples, pois não demonstrada a má-fé do banco.

Com relação ao dano moral, a simples cobrança indevida não caracteriza o dano in re ipsa, sendo imprescindível a demonstração do prejuízo quando inexiste ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes. Oportuno assinar que a indenização por dano moral é cabível somente quando estão presentes os requisitos da responsabilidade civil, quais sejam, a conduta ilícita, o dano e o nexo de causalidade.

É incontroverso nos autos o vínculo contratual estabelecido entre as partes, ressaltado pela juntada do contrato de Id. 59351601.

A questão controvertida, então, reside na fraude supostamente sofrida pela parte autora e na existência ou não do dever de indenização pela parte demandada.

No ponto, a parte autora narrou que recebeu do Banco demandado mensagem de texto solicitando a atualização de seu aplicativo, conforme Id. 54536692, bem como ligações de supostos colaboradores que possuíam suas informações pessoais por meio do número 65-3311-4400.

Como visto no Id. 54536693, o número telefônico utilizado para realizar as chamadas recebidas pela autora corresponderia ao de uma agência da parte demandada.

Sobre os fatos narrados foram juntados os seguintes elementos de prova: “print” da mensagem de texto recebida (Id. 54536692); boletim de ocorrência (Id. 54536696); extrato bancário (Id. 54536694); comprovante de empréstimo (Id. 54536695) e contestação de débito (Id. 54536697).

Nesse ínterim, cumpre dizer que as alegações da parte autora foram chanceladas por elementos comprobatórios que, apesar de não fornecerem juízo de certeza sobre suas alegações, foram suficientes pra demonstrar a probabilidade de seu direito, conforme se depreende da decisão de Id. 56877855.

O Banco demandado, por sua vez, aportou narrativa e elementos que demonstram que a autora foi vítima de ato fraudulento praticado dentro das dependências da agência bancária (caixa eletrônico), o que vem a atribuir verossimilhança nas assertivas postas na inicial.

Nesse contexto, não há como não reconhecer a ocorrência de fortuito interno, mormente porque, se houve fraude, essa se perpetrou por meios utilizados pela instituição demandada para contatar seus clientes.

Posto isso, se houve fraude perpetrada por terceiros, tal fato configuraria um fortuito interno na medida em que está ligada à atividade da parte demandada e, por isso, não é hábil para espancar a sua responsabilidade civil
(...)

Ambos os réus arguem a licitude da portabilidade do empréstimo de R$20.000,00 originalmente contratado com o Itaú Consignado.

O Banco Central do Brasil, na Resolução n. 4.292/2013 do CMN, admitiu a portabilidade entre instituições financeiras das operações de crédito celebradas com pessoas naturais, desde que preenchidos os requisitos legais e a pedido
formal
do devedor (arts. 2º e 5º).

Apesar de ambos os réus alegarem que deve ser observada essa Resolução, não demonstraram que o autor de fato solicitou a portabilidade e nem que as assinaturas constantes nas avenças anexadas ao processo seriam dele, as quais, inclusive, impugnou.

Intimados a apresentarem as provas que pretendiam produzir, não pugnaram pela perícia grafotécnica. Logo, não se desincumbiram do ônus que lhes impõe o artigo 373, II, do CPC.

E a instituição credora original responde civilmente (art. 1º, I, da Resolução n. 4.292 do CMN), pois há relação de consumo entre as partes e foi constatada sucessiva falha na prestação dos serviços pelos réus, sendo manifesto o nexo de causalidade (art. 7º, parágrafo único, e 25, §1º, do CDC), visto que ambos se enquadram no conceito de fornecedores (art. 14 do CDC).

Por conseguinte, não comprovada a legalidade dos descontos, é evidente o dano moral decorrente do transtorno, angústia e aflição suportados pelo autor durante todos esses anos.

Nesse sentido, desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SEGURO – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – COBRANÇA INDEVIDA - LESÃO EXTRAPATRIMONIAL CONFIGURADA – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO - VERBA HONORÁRIA - ARBITRAMENTO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – ART. 85, § 8º, DO CPC – POSSIBILIDADE – VALOR ÍNFIMO – MAJORAÇÃO NECESSÁRIA – RECURSO PROVIDO.

As instituições financeiras respondem objetivamente por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ).

O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida.

Constatada a má-fé, as parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas em dobro (art. 42 do CDC).

Se o valor fixado na sentença para os honorários advocatícios mostrar-se irrisório, deve ser majorado de modo a remunerar de forma digna o desempenho do profissional.
(N.U 1007467-72.2021.8.11.0041, julgamento em 19/10/2022, DJE de 24/10/2022).

Quanto ao valor da reparação, deve cumprir a função compensatória, punitiva e preventiva. Não pode causar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de a medida se tornar inócua.

A quantia de R$10.000,00 atende a esses critérios e está em harmonia com o tem comumente fixado esta Câmara em situações similares.

E a devolução tem de ser em dobro em virtude da má-fé dos réus ao não comprovarem a regularidade da contratação (art. 42 do CDC).

Para ilustrar, desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FIRMADO COM INDÍGENA - LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DEDUÇÕES INDEVIDAS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – ABALO EXTRAPATRIMONIAL CONFIGURADO – REPARAÇÃO NECESSÁRIA – MÁ-FÉ CONSTATADA – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – RECURSO PROVIDO.

Se a instituição financeira não comprova a regularidade do empréstimo consignado firmado com indígena, tem-se por inexistente a dívida, e as deduções efetivadas na aposentadoria são indevidas e configuram ato ilícito passível de reparação. O dano moral daí decorrente é presumido, dispensa prova.

Constatada a má-fé, as parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas em dobro (art. 42 do CDC).
(N.U 1000258-10.2019.8.11.0110, julgamento em 25/11/2020, DJE de 27/11/2020).

E ainda:

AP 1000831-86.2018.8.11.0044;

AP 1001234-55.2018.8.11.0044;

AP 1001065-68.2018.8.11.0044;

AP 1001067-38.2018.8.11.0044;

AP 1001062-16.2018.8.11.0044;

AP 1001059-61.2018.8.11.0044;

AP 1000789-37.2018.8.11.0044;

AP 1001302-41.2018.8.11.0021;

AP 1000247-88.2018.8.11.0021;

AP 1000106-69.2018.8.11.0021;

AP 1000055-58.2018.8.11.0021.

O Banco Santander faz jus à restituição dos valores pagos ao Banco Itaú Consignado e daquele depositado para o autor, corrigidos monetariamente pelo INPC desde o desembolso, sob pena de lhes gerar enriquecimento injustificado.

No que tange ao autor, é autorizada a compensação desse montante com o da condenação ora imposta.

Quantos aos honorários advocatícios, não comportam redução, pois já definidos no mínimo legal.

Pelo exposto,
d
ou provimento

ao Recurso do autor
para condenar os réus ao pagamento de R$10.000,00 de danos morais e à restituição em dobro da quantia descontada.
Dou parcial provimento ao Recurso do Banco Santander
para determinar que autor e réu lhe restituam os valores pagos, admitida a compensação.
Nego provimento ao Recurso do Banco Itaú Consignado S.A.

Ante o resultado do julgamento deste último (Banco Itaú), majoro os honorários por ele devidos ao advogado do autor para 7% sobre o valor da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023